Tribunal: TJMT
Processo: 0009723-98.2012.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009723-98.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO - CPF: 723.133.401-63 (APELANTE), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), MARCELO ROSA DIAS - CPF: 430.104.311-04 (APELADO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), SELVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 332.056.479-04 (APELADO), VILMAR MATHIAS - CPF: 035.243.671-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO –
BEM ADQUIRIDO DE QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO COMPRADOR – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO NULO – POSSE INJUSTA E CLANDESTINA – IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO EM FACE DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – MERA DETENÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, a prolação da sentença antes da juntada de memoriais não importa em cerceamento de defesa, quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte.

Ademais, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de um juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a apresentação de memoriais finais.

No que tange ao mérito, tem-se que
não há falar em boa-fé do adquirente, pois, analisando os contornos do caso concreto, observa-se a sua falta de diligência ao entabular contrato de cessão de direito com quem não era proprietário/possuidor do bem ou procurador de quem exercia posse justa, mansa e pacífica.

Com efeito, a mera detenção do 1.o possuidor que transferiu a posse até alcançar o Embargante/Apelante não é apta a gerar direito sobre o imóvel, eis que eivada de mácula em virtude da clandestinidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de
MARCELO ROSA DIAS e OUTROS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Inconformado, o Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao fundamento de que, com o julgamento antecipado da lide, não lhe foi oportunizado apresentar os memoriais finais.

No mérito, afirma que, desde 16/10/2013, encontra-se na posse do imóvel em discussão, cumprindo a função social de forma ininterrupta, mansa e pacifica.

Sustenta que a clandestinidade relatada pelo Juiz singular na sentença cessou em 16/10/2013, por força de decisão judicial, vez que o Apelante, mesmo não integrando a lide no feito principal, foi reintegrado na posse do imóvel na presença do Sr. Marcelo Rosa dias.

Ressalta que, apesar de a posse ser viciada na origem em razão da fustigada clandestinidade, tem-se que a decisão judicial proferida na Ação de Reintegração revela que o vício original da posse convalesceu para posse justa, mediante legitimação superveniente pelo consenso com aquele que fora inicialmente esbulhado – o autor da possessória, em razão de sua omissão.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa
. Subsidiariamente, seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando o caráter injusto da posse em razão da inexistência de clandestinidade, reconhecendo o caráter justo da posse do Recorrente com
animus domini
.

Contrarrazões no ID 113261539 e 119403967.

Aditamento das contrarrazões no ID. 122261959.

Manifestação do Apelante no ID 125352732.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, vez que não lhe foi oportunizada a apresentação dos memoriais finais, nos termos do art. 364, § 2.o, do CPC.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for
imprescindível
na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Vale consignar, ademais, que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Na hipótese, não há falar em cerceamento de defesa, máxime porque os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a apresentação de memoriais finais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS (MEMORIAIS) -CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - EDIFICAÇÕES ÀS MARGENS DA REPRESA DE FURNAS - CONSTRUÇÃO ANTRÓPICA E CONSOLIDADA - DESOCUPAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE. A prolação da sentença antes da juntada de memoriais não importa em cerceamento de defesa, quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte. Se a decisão proferida explica motivadamente as razões ampararam o posicionamento adotado, não há que se falar em sua nulidade por ausência de fundamentação. Tendo sido demonstrado que as construções e benfeitorias realizadas em área de preservação permanente da represa de furnas em momento anterior à 19/06/2002, não há o que se falar em reintegração de posse mediante o desfazimento das benfeitorias, nos termos do art. 11 da Lei 14.309/2002.
(TJMG. Apelação Cível 10000210890729001. Rel. Mônica Libânio, Data de Julgamento: 06/01/2022. 11.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2022).

Ademais,
a despeito de não ter havido intimação das partes para apresentação de alegações finais, tenho que a parte Recorrente sequer apontou qualquer prejuízo em decorrência da não apresentação dos memoriais, os quais, como é cediço, trata-se de peça que não pode inovar nas teses já lançadas no processo.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

Ressai dos autos que
ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO
opôs Embargos de Terceiro em face de
MARCELO ROSA DIAS e OUTROS

aduzindo que, em 17 de outubro de 2011, adquiriu do Sr. Selvino Pereira da Silva, o imóvel rural denominado de Lote 56, Bairro Katia, Gleba Celeste, com área total de 72,00 ha.

Aduziu que desde que adquiriu a área vem realizando benfeitorias no imóvel, bem como iniciou o cultivo agrícola, o que ocorreu de forma contínua e pacífica até a data do ajuizamento da demanda.

Assegurou que, no final de 2009, tomou conhecimento de que o Apelado havia tentado invadir diversas áreas e que, posteriormente, foram retomadas pela Colonizadora Sinop S/A. (lotes de n.° 53, 53-A, 54, 55 e 57). Soube, ainda, que o Recorrido tentou ocupar as áreas pertencentes ao Sr. Carlos Liberatti, e que foi proposta Ação de Reintegração de Posse que acabou retirando o "grileiro" dos imóveis.

Relatou que o lote n.o 56 sempre pertenceu ao Sr. Vilmar Mathias, o qual vinha exercendo a posse mansa e pacífica, razão pela qual o adquiriu de boa-fé.

Sustentou que o Embargado/Apelado ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de Wilmar Mathias e de Selvino Pereira alegando, em síntese, que é possuidor do Lote 56, com área total aproximada de 70 ha, e que o Apelante o teria esbulhado. Em decisão prematura, o Juiz singular deferido a medida liminar reintegratória, removendo o Apelante da área.

Diante desse contexto fático, inconformado com a sua retirada, o Apelante ajuizou Embargos de Terceiro e pugnou pela concessão da antecipação de tutela para sobrestar os efeitos do mandado possessório expedido em favor do Apelado. No mérito, requereu fosse reconhecida sua posse sobre o imóvel objeto da discussão.

Citado, o Embargado/Apelado apresentou defesa em que alegou, preliminarmente, ilegitimidade ativa do Embargante/Apelante.

No mérito, defendeu que o Recorrente e seus comparsas nunca exerceram posse no imóvel. Aduziu que além de Vilmar Mathias invadir o imóvel, também propôs Ação Trabalhista em face do Apelado afirmando que foi contratado para trabalhar na área rural litigiosa, oportunidade em que confessou que o imóvel é de propriedade e posse do Embargado.

O Apelado afirmou que o Apelante tenta alterar a verdade dos fatos, em especial quando diz que o Apelado invadiu terras de propriedades da Colonizadora Sinop-MT, o que não passa de afirmativa falaciosa. Ressaltou que o contrato juntado na inicial (constante da pag. 36) é proveniente de ato simulado e sem nenhum proveito, a não ser prova de que foi maliciosamente arquitetado pelo Apelante e demais companheiros que tentam dar lastro à invasão. Forte nesses argumentos, requereu a improcedência dos pedidos.

Na audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento pessoal das partes. Em seguida, o Juiz singular prolatou a sentença recorrida em que julgou improcedente o pedido formulado na inicial sob o fundamento de que “
a posse clandestina da parte embargante não pode se sobrepor à posse legítima do embargado Marcelo Rosa Dias, que a exerceu, ainda que de forma indireta, já que tinha Vilmar Mathias como funcionário
”.

Como é sabido, os Embargos de Terceiro podem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme nos ensina o art. 674 do CPC.

Vale destacar que a ação busca garantir não somente a posse, mas também qualquer direito, real ou pessoal, que assegure o Embargante na posse sobre o bem objeto do ato judicial impugnado, no caso concreto, a decisão liminar reintegratória na Ação de Reintegração de Posse manejada pelo Embargado/Apelado Marcelo.

Sobre o tema, colaciono trecho da lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

Os embargos de terceiro são manejáveis por senhor e possuidor e até mesmo apenas por possuidor (art. 1.046, §1o). Requisitos dessa medida, portanto, são o direito ou a posse do terceiro a justificar a exclusão dos bens da medida executiva que se processa entre estranhos ao embargante. Há quem veja nessa ação uma espécie de interdito possessório utilizável no âmbito das turbações ou esbulhos judiciais. Seu âmbito, porém, é maior do que o dos interditos. Não se limita a tutela puramente possessória. Na verdade, qualquer direito material incompatível com o ato executivo, pode ser arguido e protegido através da ação especial do art. 1.046 do Código de Processo Civil. Como ensina Pontes de Miranda, “os embargos de terceiro são a ação do terceiro que pretende ter direito ao domínio ou outro direito, inclusive a posse, sobre os bens penhorados ou por outro modo constritos”. Enquanto os interditos se restringem à questão possessória, sendo-lhe estranha a questão dominial, a sistemática dos embargos expressamente abrange o domínio ou qualquer outro direito, real ou pessoal, que assegure ao embargante a posse sobre o bem indevidamente atingido pela execução alheia.
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito de Processual Civil. Vol. III. 34a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.279).

No caso, o imóvel é objeto da Ação de Reintegração de Posse n.o 4221-81.2012.811.0015, na qual o Apelado obteve a medida liminar reintegratória, enquanto que o Apelante diz ter a posse justa, mansa, pacífica e ininterrupta.

Conforme narrado, o Apelante embasa o seu direito no Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios juntado no ID. 113261450 – pag. 24/25, no qual consta que a posse do Lote n.o 56, localizado no Bairro Katia, Gleba Celeste, com área total de 72ha, foi vendida por Vilmar Mathias a Selvino Pereira da Silva e que, posteriormente, este cedeu os direitos possessórios ao Apelante pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A despeito disso, é fato incontroverso nos autos que o 1o vendedor da posse - Vilmar Mathias - não era possuidor legítimo da área em discussão, e sim empregado do Apelado, consoante ficou demonstrado na Ação Trabalhista em que Vilmar admitiu ter laborado para o Apelado até 26 de setembro de 2011, derrubando a tese de que a cadeia possessória do Apelante é legítima, mansa, pacífica e/ou de boa-fé. Na verdade, as evidências são irretorquíveis de que a posse do Apelante se deu de maneira clandestina.

Por conseguinte, estes Embargos de Terceiro não podem ser acolhidos, já que está comprovado que a posse do Recorrente é manifestamente injusta.

Aliás, nem deveria ser tratada como posse, mas como mera detenção, nos termos do art. 1.208 do Código Civil: "
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
".

Com efeito, a mera detenção do 1o possuidor que transferiu a posse até alcançar o Embargante/Apelante não é apta a gerar direito sobre o imóvel, eis que eivada de mácula em virtude da clandestinidade.

Ademais, não há falar em boa-fé do adquirente, pois, analisando os contornos do caso concreto, observa-se a sua falta de diligência ao entabular contrato de cessão de direito com quem não era proprietário/possuidor do bem ou procurador de quem exercia posse justa, mansa e pacífica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE. PREFACIAL DE NULIDADE DO DECISUM. AVENTADO O CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. INACOLHIMENTO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a instrução probatória vindicada pelas partes se afigura inadequada a influenciar no convencimento do julgador, restando aplicável o julgamento antecipado do mérito. MÉRITO. SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO EM AÇÃO DIVERSA QUE RECONHECEU A PROPRIEDADE DO EXECUTADO.
IMÓVEL ADQUIRIDO DE QUEM, DE FATO, NÃO ERA PROPRIETÁRIO.
VENDA A "NON DOMINO" CONFIGURADA.
POSSE INJUSTA QUE NÃO É APTA A GERAR DIREITO. MERA DETENÇÃO. NÃO VISLUMBRADA BOA-FÉ DO EMBARGANTE.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE EMBARGANTE E FILHO DO EXECUTADO, QUE É SEU IRMÃO, QUE NÃO POSSUI FIRMA RECONHECIDA, A FIM DE COMPROVAR A DATA DO PACTO, E TAMPOUCO INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE QUITOU O PREÇO AJUSTADO, MESMO APÓS CONTROVERTIDA A QUESTÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE, MANTENDO-SE, POR COROLÁRIO, A PENHORA DO IMÓVEL. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA LITIGÂNCIA DESLEAL. EXCLUSÃO DA PENALIDADE QUE SE IMPÕE. "À míngua de elementos que evidenciem conduta desleal, contrária à probidade e prejudicial ao andamento do processo, presume-se a boa-fé, o que impede a imposição da penalidade insculpida no art. 81 do CPC"
. (TJSC. Apelação Cível 0317418-90.2015.8.24.0038, Relator: André Carvalho, Julgado em 02/04/2019, 6.a Câmara de Direito Civil).

Convém registrar que o Verbete sumular n.o 84 do Superior Tribunal de Justiça somente seria aplicável a esta demanda se o Apelante tivesse adquirido o imóvel do verdadeiro proprietário/possuidor do bem.

Destarte, importante consignar que a rejeição destes Embargos de Terceiro decorre da própria argumentação exposta pelo Embargante, que sustenta que a sua posse decorre do compromisso de cessão de direitos possessórios firmado entre ele e o Sr. Selvino Pereira da Silva. Assim, não sendo o vendedor o real possuidor do imóvel, reputa-se sem força o contrato para os fins pretendidos.

Logo, a manutenção da improcedência dos pedidos formulados nos Embargos de Terceiro é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022